Tribunal: TJMT
Processo: 1007274-91.2023.8.11.0007
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007274-91.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IMOBILIARIA BOA VISTA LTDA - CNPJ: 42.830.028/0001-04 (RECORRIDO), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO), HARIANA RODRIGUES MOTA - CPF: 025.252.721-61 (RECORRENTE), FRANQUE BERNEROSE VALENTIM - CPF: 029.891.861-74 (ADVOGADO), JOSE FABIO ALVES DE VASCONCELOS - CPF: 999.382.861-00 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA SISBAJUD SOB ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA TRABALHISTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por devedores contra sentença que julgou improcedente a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de R$ 10.275,40 via SISBAJUD. Os recorrentes alegam que a quantia é oriunda de verbas trabalhistas (FGTS e férias) recebidas em outra ação, sendo, portanto, impenhorável por possuir natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a juntada de documentos novos em fase recursal para comprovar matéria de ordem pública (impenhorabilidade); e (
ii
) saber se o devedor se desincumbiu do ônus de provar a natureza exclusivamente salarial e a impenhorabilidade dos valores bloqueados, diante da ausência de extratos bancários completos do período da constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade de verba de natureza alimentar é matéria de ordem pública, passível de arguição em qualquer fase antes da adjudicação. É lícita a juntada de documentos na fase recursal (art. 435, CPC) para comprovar fato impeditivo do direito do exequente, desde que respeitado o contraditório, visando evitar enriquecimento sem causa.

4. Nos termos do art. 854, § 3º, do CPC, incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade. A mera prova de recebimento pretérito de verba trabalhista, sem a apresentação de extrato bancário que demonstre a cadeia de movimentação financeira até a data do bloqueio, é insuficiente para atestar que o saldo constrito corresponde à sobra daquela verba específica.

5. A existência de múltiplas contas bancárias de titularidade do devedor e a ausência de prova cabal da origem exclusiva dos recursos fragilizam a tese de comprometimento da subsistência. Não havendo demonstração inequívoca de que o bloqueio recaiu sobre verba protegida, deve ser mantida a constrição para a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A juntada de documentos comprobatórios de impenhorabilidade é admitida em grau recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, desde que assegurado o contraditório. 2. A alegação de impenhorabilidade de valores em conta bancária (art. 833, IV, CPC) exige prova robusta, a cargo do devedor, da identidade entre a verba alimentar recebida e o saldo bloqueado
.

Dispositivos relevantes citado
s
: CPC/2015,
arts
. 98, 99, 100, 435, 833, IV, 854, § 3º, 1.013; Lei nº 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007274-91.2023.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

Recorrente
s
: HARIANA RODRIGUES MOTA e JOS
É
F
Á
BIO ALVES DE VASCONCELOS

Recorrido:
IMOBILI
Á
RIA BOA VISTA LTDA
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

IMOBILI
Á
RIA BOA VISTA LTDA
.
requereu o cumprimento de sentença em face de HARIANA RODRIGUES MOTA e JOS
É
F
Á
BIO ALVES DE VASCONCELOS, postulando o pagamento de R$
10.275,40
.

Foi realizada penhora na conta bancária da parte devedora, através do Sistema SISBAJUD, no valor de R$
10.275,40.

A parte devedora apresentou
Impugnação à Penhora
. Noticiou que: a) o valor

bloqueado via SISBAJUD seria impenhorável por possuir caráter alimentar; b) a quantia seria proveniente de verbas trabalhistas (FGTS e férias) recebidas em outra ação judicial, conforme alvará e comprovante de transferência anexos. Requereu a procedência de seus pedidos para: a) o imediato levantamento da penhora com a liberação dos valores; b) a aceitação de uma nova proposta de acordo.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) o ônus de comprovar a impenhorabilidade do valor é da parte
devedora
; b) os
devedores
não se desincumbiram do ônus, pois, apesar de comprovarem o recebimento da verba trabalhista, não juntaram o extrato bancário da conta para demonstrar que o montante bloqueado era, de fato, o mesmo e que não havia outros valores disponíveis; c) ausente a prova de correlação entre o valor bloqueado e a verba de natureza salarial, a manutenção da penhora era medida que se impunha.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte devedora. Sustentou que: a) a decisão merece reforma, pois o valor bloqueado é oriundo de proveito trabalhista, sendo impenhorável; b) junta, nesta fase, extratos bancários para demonstrar que, no mês do bloqueio, recebeu verbas de natureza salarial e de outra ação trabalhista que superam o valor constrito; c) a verba penhorada possui natureza alimentar, o que é vedado pelo art. 833, IV, do CPC. Requereu o provimento do recurso para: a) cassar a sentença, reconhecendo a impenhorabilidade da verba e determinando seu desbloqueio integral.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) em preliminar, deve ser indeferida a gratuidade de justiça e o recurso considerado deserto, pois os recorrentes são sócios de uma empresa com capital social de R$ 100.000,00; b) também em preliminar, o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade; c) no mérito, a sentença deve ser mantida, pois a prova da impenhorabilidade não foi produzida no momento oportuno, e a existência da empresa afasta a alegação de hipossuficiência.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

No caso em tela, a parte recorrida impugnou a concessão do benefício alegando que os recorrentes são empresários e possuem capacidade financeira. Contudo, a parte recorrente, em cumprimento à determinação deste Relator, acostou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência momentânea.

Os extratos bancários e comprovantes de renda apresentados (ID/PJe2 348935382 e seguintes) demonstram que a recorrente
Hariana
aufere renda modesta como técnica de enfermagem e que o recorrente José Fábio não possui movimentação financeira significativa. Ademais, restou esclarecido que a empresa em nome dos recorrentes não apresenta faturamento ou distribuição de lucros que infirme a declaração de pobreza, tratando-se, ao que tudo indica, de pessoa jurídica inativa ou sem atividade econômica relevante.

Dessa forma, a documentação colacionada é suficiente para corroborar a presunção de hipossuficiência, impondo-se a rejeição da impugnação e a manutenção da gratuidade de justiça deferida.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a sentença merece reforma por não ter reconhecido a natureza alimentar da verba bloqueada, apresentando argumentos fáticos e jurídicos (impenhorabilidade de verba trabalhista) que atacam diretamente o fundamento da decisão de primeiro grau (ausência de prova da origem do dinheiro).

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Inovação recursal.

Nos termos do art. 1.013, § 1º do CPC, o recurso devolve ao Tribunal o conhecimento de toda matéria impugnada (
tantum
devolutum
quantum
appelatum
), devendo, ainda, ser “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

A parte recorrida alega inovação recursal quanto à juntada de novos documentos (extratos bancários) e à tese de impenhorabilidade.

Entretanto, a impenhorabilidade absoluta de verba de natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC) é matéria de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer fase do processo de execução, desde que antes da adjudicação ou alienação dos bens, e pode ser conhecida inclusive de ofício pelo juiz.

Assim, não há que se falar em preclusão ou inovação recursal indevida quando a parte traz à baila argumentos e provas destinados a demonstrar a nulidade da constrição sobre verba protegida por lei. A juntada de documentos em sede recursal para comprovar fato impeditivo do direito do exequente (impenhorabilidade), submetida ao contraditório nas contrarrazões, é admitida para evitar o enriquecimento sem causa e a violação à dignidade do devedor.

Portanto, rejeito a preliminar.

Juntada de documento novo na fase recursal.

Nos termos do art. 435 do CPC, "
é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
".

Assim, a juntada de documentos novos em fase recursal é possível, desde que (a) não sejam imprescindíveis à propositura da ação; (b) seja oportunizado à parte contrária manifestar-se sobre eles; e (c) não esteja configurada a má-fé da parte ao apresentá-los somente nesta oportunidade.

No caso, o extrato bancário apresentado com o recurso é essencial para a análise da alegação de impenhorabilidade, matéria de ordem pública. Embora devesse ter sido apresentado na primeira oportunidade, sua ausência não impede a análise da questão em segundo grau, dada a relevância do direito material protegido (verba alimentar). A parte recorrida teve oportunidade de se manifestar em contrarrazões, garantindo-se o contraditório. Não vislumbro má-fé, mas sim a necessidade de instrução probatória para evitar injustiça.

Portanto, admito a juntada e passo à análise do mérito com base na prova documental produzida.

Impenhorabilidade.

Os bens descritos no artigo 833 do CPC não podem ser objeto de penhora, salvo se o crédito exequendo se referir à dívida do próprio bem penhorado (§1º).

A controvérsia central reside na alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD na conta da recorrente
Hariana
Rodrigues Mota, sob o argumento de
tratarem-se
de verbas de natureza salarial/trabalhista.

Conforme preconiza o inciso IV do referido artigo, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

Entretanto, o parágrafo 3º do artigo 854 do CPC é claro ao estabelecer que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

No caso em tela, a parte recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus probatório. Embora tenha juntado documentos demonstrando o recebimento de um alvará judicial referente a verbas trabalhistas em data anterior ao bloqueio (15/4/2025), a parte
não apresentou o extrato bancário completo e atualizado da conta onde ocorreu a constrição (Nu Pagamentos) abrangendo o período do bloqueio (28/04 a 30/04)
,
de forma a demonstrar a cadeia de movimentação financeira.

A ausência desse documento é fatal para a pretensão, pois impede a verificação se o valor bloqueado correspondia, efetivamente e exclusivamente, ao saldo remanescente daquela verba específica, ou se houve mistura com outros valores, créditos de outras naturezas ou movimentações que descaracterizassem a proteção legal.

A simples entrada de um valor salarial na conta em data pretérita não blinda automaticamente todo o saldo futuro contra penhoras, sendo necessário provar que o montante constrito é a sobra daquela verba alimentar destinada à subsistência imediata.

Ademais, o relatório do SISBAJUD (ID
/PJe2
347224390) demonstra que a executada é titular de contas em diversas instituições financeiras (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Santander, Sicredi, C6, Inter, Mercado Pago,
PicPay
, entre outros). Essa multiplicidade de contas e relacionamentos bancários fragiliza a tese de que o valor bloqueado na Nu Pagamentos seria sua única reserva financeira indispensável à subsistência.

A proteção da impenhorabilidade visa garantir o mínimo existencial e a dignidade do devedor, não servindo de escudo para blindar patrimônio de quem possui movimentação financeira pulverizada e não comprova a origem alimentar estrita do valor atingido pela execução.

Não havendo prova cabal de que o bloqueio recaiu sobre verba impenhorável, deve ser mantida a constrição judicial, privilegiando-se a efetividade da execução e a satisfação do crédito do exequente.

Portanto, ante a ausência de comprovação inequívoca da natureza exclusivamente alimentar e impenhorável do valor constrito, bem como diante da evidência de multiplicidade de contas bancárias, mantém-se a sentença que rejeitou a impugnação à penhora.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026